Tribunal: STF
Processo: ARE 1403174
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 78, pp. 1/2):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. TÍTULO EXECUTIVO. QUINTOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115/CE. COISA JULGADA. TEMA 733. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. COISA JULGADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947. - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar em 19.03.2015 o RE 638115, é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. - Não obstante, e a despeito do que inicialmente afirmado na apreciação de embargos de declaração em 30.06.2017, ao analisar novos declaratórios em 18.12.2019, o Supremo Tribunal Federal reviu seu posicionamento, tendo estabelecido as seguintes diretrizes quanto à possibilidade de estabilização dos casos relacionados à incorporação de quintos, consoante voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: - "I) Quintos recebidos em razão de decisão judicial transitada em julgado": Reconheceu "indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. - "II) Quintos recebidos em virtude de decisões administrativas": Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento, modulou os efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento, "em razão de decisão administrativa, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". - "III) Quintos recebidos por decisão judicial ainda não transitada em julgado": Modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento "por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". - Assim, aos detentores de título judicial transitado em julgado anteriormente à manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, que ocorreu em 19.03.2015, assegurada proteção qualificada. - A matéria discutida na ação originária foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810), o que ensejou a suspensão de diversos feitos. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram julgados em sessão realizada no dia 03/10/2019, não mais subsistindo o motivo determinante da suspensão. - No que diz respeito aos acréscimos legais, há decisão sobre a temática por parte do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ressalvada apenas a preservação de coisa julgada eventualmente estabelecida em sentido diverso.. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos somete para fins de prequestionamento (eDOC 93).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, II, XXXVI, e 37,caput e X, 40§ 8º, 61, §1º, II, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se que (eDOC 101, pp. 12/13):



    “(...) o princípio da legalidade no Direito Público é restritivo, ou seja, diferentemente do que é vigente no setor privado no qual tudo que não é proibido é permitido, no estatuto público somente o que é expressamente permitido pela lei é o que deve ser feito. In casu, resta violado o princípio constitucional porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC/73 (NCPC, art. 535) para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa. E mais: é inconstitucional a coisa julgada formada.”



    Sustenta-se ainda que (eDOC 101, p. 42):



     “A extrapolação dos lindes fixados pela Medida Provisória nº 2.225- 45/2001 - conversão de parcelas já incorporadas em VPNI - significa a usurpação pelo intérprete de competência do legislador ordinário e violação ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, pois somente cabe ao Parlamento a aprovação de lei de iniciativa do Poder Executivo que autorize o aumento de dispêndios com o funcionalismo público federal.”



    Alega-se que os juros devem ser aplicados conforme determina o Tema 810 de RG. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF referente aos Temas 360, 395 e 733 de RG (eDOC 110).



    A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpôs agravo interno (eDOC 123).



    A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao agravo em acórdão assim ementado (eDOC 141):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos Temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou os Temas 360, 395 e 733, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso.



    Já no que se refere aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a discussão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    De último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, não conheço do recurso referente aos Temas 360, 395 e 733 da sistemática de repercussão geral; e nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, referente às demais questões.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente